Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – GARSP. DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO SOBRE VENCIMENTO DE SERVIDOR. VÍCIO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 491 DO CPC. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. Há, nos termos do art. 491 do CPC, omissão quando a sentença ou acórdão não fixam os termos iniciais dos juros e da correção monetária, sendo cabível a correção do vício de omissão no presente caso.
3. Os juros moratórios contam-se a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 3.1. A correção monetária deve incidir desde a data em que eram devidas e deveriam ter sido pagas as diferenças da gratificação sobre o vencimento da servidora.
4. Embargos declaratórios conhecidos e providos. Omissão sanada.